Tribunal: STF
Processo: RHC 97449
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO
   NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1.      Possível
   constrangimento ilegal sofrido pelo paciente devido à ausência
   dos requisitos autorizadores para a decretação de sua prisão
   preventiva.
2.      Diante do conjunto probatório dos autos da ação
   penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a
   garantia da ordem pública e para conveniência da instrução
   criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3.
        Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por
   sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva,
   assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE,
   rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se
   caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a
   sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC
   90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).
   Outrossim, "a garantia da ordem pública é representada pelo
   imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas,
   como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem
   pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
   credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
   transparência de políticas públicas de persecução criminal" (HC
   98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008).
4.      O pressuposto
   de garantir a instrução criminal se concretizou devido à
   constatação do fundado temor que a vítima apresenta caso o
   paciente venha a ser colocado em liberdade, recordando-se que a
   hipótese é de competência do tribunal do júri, caso em que poderá
   haver produção de prova oral durante a sessão de julgamento.
5.      Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
6.      Agravo
   regimental prejudicado.